Tribunal: TJBA
Processo: 8063923-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063923-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L.S SANTANA BIJUTERIAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: VISUAL ARMARIOS EMBUTIDOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIS RAIMUNDO DA SILVEIRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO EM PROCESSO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por L.S SANTANA BIJUTERIAS EIRELI contra a sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 12.000,00. Além disso, a sentença condenou a parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, (ii) saber se a concessão de gratuidade de justiça à parte autora/apelada foi indevida, (iii) se a apelante comprovou o pagamento da dívida em processo diverso, e (iv) se a aplicação da multa por litigância de má-fé foi legítima.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, não merece acolhimento, uma vez que o juízo a quo apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram seu convencimento, especialmente a inexistência de prova inequívoca da quitação da dívida.

4. Quanto à gratuidade de justiça, a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora não foi impugnada de forma adequada, e a alegação genérica de capacidade financeira não foi suficiente para revogar o benefício.

5. A apelante não conseguiu demonstrar a quitação da dívida, uma vez que não restou comprovada a vinculação jurídica entre os valores depositados no processo diverso e a obrigação discutida na ação monitória.

6. A multa por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, considerando a reiteração de teses já refutadas em outras demandas e a tentativa de indução do juízo em erro, configurando, assim, a litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação em sentença não configura nulidade quando a matéria controversa foi adequadamente solucionada. 2. A concessão de gratuidade de justiça não pode ser revogada sem prova concreta da capacidade financeira da parte. 3. A alegação de quitação da dívida em outro processo não se sustenta sem a comprovação de vinculação jurídica entre os valores e a obrigação discutida. 4. A aplicação da multa por litigância de má-fé é legítima quando evidenciada a reiteração de teses já refutadas e o uso indevido do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 93, IX; 80, II; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2154403 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 27/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8063923-11.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante
L.S SANTANA BIJUTERIAS LTDA
e apelada
VISUAL ARMARIOS EMBUTIDOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA